Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADOS: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Dayse Maria Benevenute Teixeira contra ato abusivo e ilegal atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e ao Distrito Federal. 2. Narra, em síntese, que diante do grave estado de saúde em que se encontra (insuficiência respiratória), necessita urgentemente para alta hospitalar do auxílio de um concentrador de O2 e de um cilindro de O2 de 3 litros para locomoção, sob pena de risco de morte, nos termos do relatório médico anexado. 3. Tece considerações sobre o desrespeito a dignidade da pessoa humana e o seu direito à vida. Defende a presença do direito líquido e certo, pois o Estado é responsável pela saúde da população. Em relação a liminar, alega que a necessidade do fornecimento dos equipamentos descritos no relatório médico é inconteste e que a demora pode agravar o quadro clínico. 4. Os autos foram redistribuídos para o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID no 34827534). 5. Recebido o processo, foi determinada emenda a inicial para adequar o feito ao processo de conhecimento comum e ajustar o polo passivo da lide (ID no 34827535). 6. A impetrante apresentou emenda para deixar no polo passivo apenas o Secretário de Saúde de Brasília/DF, além de outras justificativas. 7. Apesar da opção da parte, o Juiz deferiu a tutela de urgência, requereu diligências e declinou a competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. 8. As custas processuais não foram recolhidas, mas a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 11. Trata-se de um remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. 12. Em regra, os Secretários de Estado de Governo possuem obrigações amplas de gestão, voltadas, principalmente, à implementação de políticas públicas. 13. Essas atribuições são de natureza abstrata e direcionadas à coordenação e à supervisão dos órgãos e demais entidades vinculadas. A regra “quem pode mais, pode menos” não cabe no mandado de segurança. 14. O Secretário de Saúde não é parte legítima, em mandado de segurança, para todos os pleitos de saúde pública no Distrito Federal. Fosse assim, caberia mandado de segurança contra o Governador do Distrito Federal para providenciar o fornecimento do insumo necessário ao tratamento pleiteado pela impetrante. 15. Os Secretários de Estado não são detentores de competência operacional direta para apreciar as demandas dessa natureza, pois há subdivisões delegadas para essas e outras atribuições, como mecanismo de garantia da prestação de serviço público mais efetiva e adequada à população. Essas delegações devem ser observadas ao se indicar a correspondente autoridade coatora. 16. Dada a natureza da ação, é necessário indicar e comprovar, documentalmente, qual foi a autoridade que negou o fornecimento do O2 para alta hospitalar da impetrante para viabilizar a prestação de informações, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. É preciso demonstrar, documentalmente – repito para que não haja dúvida, que houve recusa dessa autoridade em fornecer o equipamento. 17. Esse ato de recusa, em tese, é o que viabiliza a impetração de mandado de segurança. Do contrário, o caminho jurídico para a impetrante obter tratamento médico prescrito pelos profissionais que a acompanham é outro. Tal como foi explicado pelo Juiz na decisão que facultou a emenda à inicial. 18. A justificativa de que a impetrante possui direito a vida e a saúde é insuficiente para atender aos requisitos mínimos do mandado de segurança. A própria parte afirma que não sabe se há lista de espera e se há falta de fornecimento de oxigênio para uso residencial na rede pública. Ou seja, não sabe quem cometeu o ato tido como ilícito, pois os documentos apresentados não provam recusa. Há indícios da demora, pois a impetrante diz que espera há 3 meses o equipamento para ter alta hospitalar. 19. Não possuir as informações necessárias ou meios de obtê-las, por si só, já orienta o caminho processual a ser buscado (processo de conhecimento pelo rito comum), que não é o da estreita via do mandado de segurança, que prescinde de prova pré-constituída. 20. O pedido liminar é suficiente para salvaguardar a vida da impetrante até a prolação da sentença em processo ordinário. A liminar já foi concedida em caráter de extrema urgência (ID no 34827539). Não há mais risco de vida no sentido defendido pela impetrante. 21. Destaque-se que no julgamento do IRDR 3 (autos de no 2016.00.2.0245629), foi reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar pretensão cominatória em matéria de saúde pública no Distrito Federal, representando julgamento mais célere. Essa situação também reforça a inadequação da via eleita. DISPOSITIVO 22. Intime-se a impetrante para, no prazo de até 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e converta o feito ao procedimento comum ou indicar, especificamente, qual foi a autoridade que praticou o ato impugnado ou aquele responsável pela contratação e fornecimento de suporte de oxigênio domiciliar na rede pública de saúde do Distrito Federal, inclusive declinando o nome e o cargo que ocupa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 23. No mesmo prazo, caso haja modificação da autoridade indicada como coatora, deverá pleitear a correspondente redistribuição do feito, em observância às regras de competência (art. 17, § 1o da Lei 11.697/2008 e art. Lei 12.153/2009). 24. Se a parte adequar o feito, remetam-se os autos à origem. 25. Atente-se o advogado da impetrante, Dr. Eduardo Henrique Brandão, OAB/MG 108.505, para a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 – Estatuto da OAB. 26. Concluídas a diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO